Tribunal: STF
Processo: Rp 912
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-02
Data de publicação: 1974-05-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2, SEUS
INCISOS E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI S/N, NO ESTADO DE SÃO PAULO, DE
02.10.70.
II - IMPROCEDENCIA PORQUE, EM NENHUM PASSO AFETAM O DECRETO-LEI
N 9295/46, ARTS. 25 E SUAS ALINEAS, E 26, NÃO SENDO, POR ISSO,
CONTRARIOS AOS ARTS. 153, PAR. 23 E 8, XVII, R, DA CONSTITUIÇÃO.
III - IMPROCEDENCIA.